Tribunal: TJSP
Processo: 1009019-05.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de revisão de valores c./c. repetição de indébitos e consignação em pagamento. Discordância da Autora quanto a forma de rateio e valores cobrados pelo condomínio relativos ao consumo de água de sua unidade condominial. Sentença de improcedência da ação. Irresignação da Autora que não se sustenta. Condomínio que possui um único hidrômetro, não havendo individualização do

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de revisão de valores c./c. repetição de indébitos e consignação em pagamento. Discordância da Autora quanto a forma de rateio e valores cobrados pelo condomínio relativos ao consumo de água de sua unidade condominial. Sentença de improcedência da ação. Irresignação da Autora que não se sustenta. Condomínio que possui um único hidrômetro, não havendo individualização do consumo das unidades em separado do consumo das áreas comuns. Rateio de consumo de água que deve ser realizado na proporção da fração ideal do terreno de cada unidade autônoma. Inteligência do art. 1.336, I, do CC e art. 12, § 1o, da Lei 4.591/64 e da própria Convenção de Condomínio (art. 7o, § 1o, alíneas "e" e "f"). Irrelevante o fato do imóvel encontrar-se desocupado. Legitimidade da cobrança perpetrada pelo condomínio. Valores cobrados com esteio em convenção condominial. Cálculo da fração proporcional devida pela Autora corretamente realizado pelo condomínio. Decisão interna corporis que não pode ser modificada judicialmente pela vontade da Autora. Pretensão de instalação de hidrômetro individual que deve ser aprovada em assembleia geral de condôminos especialmente convocada para deliberação sobre a alteração da convenção, a fim de que a cobrança do consumo de água e tratamento de esgoto passe a ser individualizada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.